Tribunal: TJMT
Processo: 0016599-30.2016.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016599-30.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SEVERINO DA CONCEICAO FERREIRA - CPF: 055.344.043-88 (RECORRENTE), ANTONIO JOABE BONFIM RODRIGUES - CPF: 986.264.503-20 (ADVOGADO), RANILDA SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 046.394.241-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1.

PRELIMINAR
.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
.
EXCESSO DE LINGUAGEM
.

INVIABILIDADE.
IMPROCEDÊNCIA. USO DE EXPRESSÕES PROSPECTIVAS. JUÍZO HIPOTÉTICO. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO EVIDENCIADO. ANÁLISE SUPERFICIAL. INEXISTÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE JUÍZO DE CERTEZA. PRELIMINAR REJEITADA.
2. MÉRITO. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÕNEA DO DECRETO CAUTELAR.
IMPROCEDÊNCIA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
PRELIMINAR REJEITADA,
E
NO MÉRITO
, RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
DO PARECER DA D. PGJ.

1.

Na decisão de pronúncia, compete ao magistrado expor de forma sucinta e sem expressar juízo de valor, os motivos que o levaram a concluir pela prova da materialidade e existência dos indícios de autoria, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e influir no convencimento dos jurados. Logo, se na hipótese, o Juízo togado expôs as razões de seu convencimento na decisão de pronúncia acerca da existência do crime e indícios de autoria, sem fazer valoração minuciosa da prova ou até mesmo externar juízo de certeza da possível culpabilidade do pronunciado, constando ao longo de seu raciocínio apenas trechos dos depoimentos colhidos em Juízo, não há que falar em nulidade por excesso de linguagem.

2.

Impossível admitir que a fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do recorrente é inidônea, porquanto consignada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal em razão da fuga do distrito da culpa, especialmente, pelo fato de o recorrente ter permanecido foragido por sete anos até o cumprimento do mandado de prisão preventiva, não havendo, portanto, como restaurar a sua liberdade, pois, segundo os termos do Enunciado nº. 26, TCCR/MT, a “
fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Severino da Conceição Ferreira
foi
pronunciado
porque teria cometido o crime de
Homicídio Qualificado

por Motivo Torpe e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, incisos I e IV, do CP) (ID 204239723).

A Defesa,
preliminarmente
, almeja a
nulidade

da decisão de pronúncia
, por excesso de linguagem. No
mérito
, pugna a
revogação da
preventiva,
por ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo
(ID 204239727).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
(ID 204239737).

A d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID 206211171):

“
Sumário
: Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (Art. 121, §2º, I e IV, do CP) – Irresignação defensiva –
1. Nulidade da pronúncia por excesso de linguagem
– Inocorrência – Fundamentação moderada – Excesso de linguagem não verificado – Decisão de pronúncia hígida, que deve ser mantida.
2. Pleito de revogação da prisão preventiva –
A defesa aduz que a d. Magistrada não utilizou fundamentos válidos para manter a prisão do recorrente – Sem razão – Réu que permaneceu foragido por 07 anos – Decreto preventivo fundamentado no risco de inaplicabilidade da lei penal – Prisão que deve ser mantida.
Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1. VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA EXCESSO DE LINGUAGEM

Egrégia Câmara,

Severino da Conceição Ferreira
objetiva a
declaração de nulidade da decisão de pronúncia
, ao argumento que ocorreu
excesso de linguagem
.

No entanto,
não
assiste razão à defesa.

Se por um lado é conhecida a vedação ao singular Juízo, na fase de pronúncia, de realizar exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito – sob pena de incorrer em excesso de linguagem -, por outro, é imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da existência de indícios de materialidade e autoria, bem como acerca de eventuais circunstâncias que qualifiquem o crime descrito na exordial acusatória para, e assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

No caso em tela, considero indispensável a manifestação quanto à materialidade do crime mencionado na denúncia e à existência de indícios suficientes de autoria, tal como fez a magistrada, e
de igual modo, entendo que lhe cabia apontar as declarações prestadas pelas testemunhas e pelos policiais responsáveis pela investigação do caso, bem como pelos indícios de materialidade, sob pena de carecerem razões a fundamentar a pronúncia
.

Aliás, reproduzo pequenos trechos do
decisum
:

“... Desta feita, da análise das provas contidas nos autos,
conclui-se que os indícios de autoria necessários para submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri se encontram suficientemente demonstrados
. Assim, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal, o Magistrado, ao se convencer da existência do crime e de indícios de que o acusado tenha sido o autor, deverá pronunciá-lo. Insta salientar que, conforme o entendimento jurisprudencial,
os indícios de autoria necessários à prolação do juízo de admissibilidade positivo da denúncia devem ser entendidos não como prova indireta, mas como prova semiplena, isto é, como elemento probatório de menor valor persuasivo, apto a gerar um juízo de verossimilhança da acusação, de probabilidade e não de certeza
. (...). No que tange
às circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, não obstante os judiciosos argumentos defensivos, de igual forma não podem ser afastadas neste momento processual. Com efeito, entendo que há indícios de que o crime foi praticado por motivo torpe,
vez que, supostamente, a acusado queria vingar-se da vítima, em razão de desentendimento anterior,
bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que, em tese, o acusado abordou a vítima de inopino
, enquanto de costas, sem que essa pudesse esboçar qualquer reação defensiva. Diante disso, destaco que tais qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, o juízo natural da causa. Isso porque, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas. (...). Desta feita,
o único caminho é a submissão do acusado ao Juízo competente, a fim de que este possa examinar todos os fatos e emitir juízo de certeza sobre a referida autoria, com esteio na competência acometida ao Egrégio Tribunal do Júri, pelo art. 5°, XXXVIII, "d", da Constituição Federal
(...)”. (ID 204239723). Destaquei.

No caso, a magistrada, ao demonstrar os fundamentos de sua decisão, limitou-se a apontar os indícios de autoria e a existência de vestígios materiais do delito, transcrevendo integralmente os depoimentos, declarações e interrogatório que foram prestados em juízo, sem, contudo, fazer juízo de valor sobre eles, se preocupando outrossim, em não utilizar expressões peremptórias que pudessem induzir um juízo de certeza sobre a culpabilidade do recorrente.

Assim, da
minuciosa análise da decisão de pronúncia é possível observar que ela não padece de excesso de fundamentação, tampouco contém linguagem inadequada capaz de, futuramente, influenciar os Jurados, até porquê, de maneira correta e sem se manifestar de forma incisiva acerca da responsabilidade do recorrente, concluiu-se pela existência de prova da materialidade do crime de homicídio e de indícios suficientes de autoria, com base nas provas orais colhidas nos autos,
mas sem entrar profundamente ao mérito da causa
.

Destarte, se a magistrada
não
emitiu nenhum juízo que pudesse ser qualificado como pré-julgamento, mas apenas e posicionou em relação às provas até o momento apresentadas,
analisando-as superficialmente, sem formular juízo de certeza capaz de influir na decisão do corpo de jurados,
cumprindo o comando constitucional que determina sejam as decisões judiciais fundamentadas, não há que se falar em excesso de linguagem.

Nesse contexto, constato inexistir qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos a ponto de influenciar na decisão do Conselho de Sentença.

Em casos análogos, o STJ já decidiu, que:

“... 2. A jurisprudência deste STJ, não há nulidade da decisão de pronúncia que apenas relata os indícios que embasaram sua convicção, como forma de fundamentar a submissão do réu a julgamento o pelo Tribunal do Júri. Isso porque a pronúncia do acusado, ao final da primeira fase do procedimento do júri, não exige a comprovação cabal da autoria, satisfazendo-se com indícios de que o réu teria cometido o crime. Foi exatamente essa a postura adotada pelo Juízo criminal, o qual se manifestou sobre a prova de materialidade, indícios de autoria e manutenção da qualificadora, no presente caso (...)”. (STJ. no HC n. 878.728/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Assim, da
minuciosa análise da decisão de pronúncia é possível observar que
não
se padece de excesso de fundamentação, e tampouco, linguagem inadequada capaz de, futuramente, influenciar os Jurados.

Ante tais considerações,
rejeito
a preliminar defensiva.

É como voto.

2.

VOTO MÉRITO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO INVÁLIDA

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na madrugada de 28.8.2016, na lanchonete do “
Scooby Doo”,
na cidade de Sinop-MT,

Severino da Conceição Ferreira,
por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Ranilda Souza da Conceição,
deferindo-lhe dois golpes de faca.

O suspeito foragiu do local de crime e não foi localizado durante a fase do Inquérito Policial, a despeito de ter sido decretada a prisão temporária em 02.09.2016, a pedido da Autoridade Policial (ID
204236766 - Pág. 45 e ss.)
.

Depois de oferecida a denúncia em 23.10.2017 (ID
204236766)
, o MP representou pela conversão da prisão temporária, em preventiva (ID 204236766 - Pág. 72), cujo pleito foi acolhido pelo singular Juízo, em
9 de novembro de 2017
, sendo assim expedido o mandado de prisão (ID 204236766 - Pág. 75).

O referido mandado de prisão somente foi cumprido em
11 de junho de 2023
, no estado do Maranhão/MA, ocasião em que o acusado foi citado dos termos de acusação (ID 204236778 - Pág. 5/
204239723
).

Realizada a instrução processual, o recorrente foi pronunciado pela prática em tese do crime de Homicídio Qualificado e teve a prisão preventiva
mantida
pelos fundamentos, em suma:

“Nesse ponto, no que tange ao
periculum libertatis,
destaco
a garantia da aplicação da lei penal, uma vez que, após cometer o delito, o acusado foragiu do distrito da culpa, permanecendo em local incerto e não sabido por anos
, sendo confirmado pelo próprio réu a intenção de furtar-se da responsabilização criminal de seus atos durante seu interrogatório judicial, sendo que somente foi encontrado, em razão do cumprimento de seu mandado de prisão” (ID 204239723 - Pág. 20/21). Destaquei.

Embora o recorrente alegue a ausência de fundamentos para embasar a manutenção do decreto preventivo, a deliberação judicial não merece reparos.

Isso, porque, o recorrente
permaneceu foragido durante sete anos
após a suposta prática do delito, que ocorreu em tese em
28.08.2016
, dando causa à
pendência do cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva
expedido desde o
novembro de 2017,
sendo cumprido em outro Estado da Federação – Maranhão-MA - em
junho de 2023
; tal fato, com mais razão, autoriza a manutenção da prisão cautelar, para assegurar a
conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal.

Como se nota, atento à fuga do distrito de culpa, a autoridade judiciária converteu a prisão temporária em preventiva, e mais tarde manteve a
prisão
preventiva
do recorrente, visando garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Ademais, impossível passar despercebido que até a presente data, não houve apresentação de qualquer comprovante de residência do recorrente; do exercício de atividade lícita, ou qualquer outro documento que comprovasse a existência de endereço fixo, vínculo empregatício ou documento/declaração semelhante, capaz de concluir que a localização do recorrente seria possível, caso viesse a ser solto.

Diante dessas premissas, verifica-se que
os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, diante
do

desajuste social
do paciente uma vez que estava foragido do distrito de culpa por
sete anos.

Assim, a
pendência no cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva
indica a indisposição do paciente em colaborar com a elucidação do fato, tornando a custódia igualmente imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade do processo.

Nessa toada, eis o entendimento consagrado no STJ:

“3
. Embora o perigo para a aplicação da lei penal não deflua somente do fato de se encontrar o réu em lugar incerto e não sabido, "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, também, a custódia cautelar
." (AgRg no RHC n. 190.016/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 11/12/2023.) 4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, tem-se por descabida a substituição por medidas cautelares diversas (...)”. (
STJ.
AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de
18/4/2024
). Destaquei.

Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o teor do
Enunciado nº. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Acresça-se que, na decisão em que se indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ressaltou-se que continuam presentes os pressupostos e fundamentos da prisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
não havendo que se falar em qualquer ilegalidade
, uma vez que o
decisum
atacado se encontra devidamente fundamentado, de acordo com o art. 312 do CPP (ID 204239723).

Nesse cenário,
não
se vislumbra a inidoneidade da fundamentação empregada a fim de denegar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, na medida em que o magistrado
a quo
se valeu de remissão à decisão pretérita (fundamentação
per relationem
), prática admitida por nossos Tribunais.

Deste e. TJMT, segundo
Enunciado nº 50,

in verbis
: “
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

Se é assim, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a ilegalidade da constrição e a inexistência de perigo gerado pela liberdade do recorrente, de modo que mantenho sua prisão preventiva.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
REJEITADA a preliminar aventada
, no mérito,
NEGO provimento
a este Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024